Tribunal: TCU
Processo: 002.156/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3.823/2020-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido no âmbito do Ministério Público Federal em favor de Joana Almeida Soares de Morais

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 3823/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria emitido em favor da Sra. Joana Almeida Soares de Morais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao órgão jurisdicionado de que as tutelas de urgência recursal deferidas nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 1005757-89.2020.4.01.0000 pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, suspendendo o item 9.4 do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , não constituem óbice ao cumprimento da presente deliberação; 9.3. dar ciência ao órgão jurisdicionado de que o descumprimento do acórdão deste Tribunal poderá ensejar a aplicação da pena de multa de que cuida o art. 58 da Lei 8.443/1992, além da responsabilização solidária do gestor público pelos pagamentos realizados indevidamente; 9.4. encaminhar cópia do inteiro teor da presente deliberação à relatora do agravo de instrumento interposto perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 e ao relator do Agravo de Instrumento 1005757-89.2020.4.01.0000; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur, a fim de que sejam adotadas outras providências judiciais (suspensão de liminar, suspensão de tutela antecipada etc.) em relação às decisões monocráticas adotadas pelo TRF da 1a Região nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 e no Agravo de Instrumento 1005757-89.2020.4.01.0000, haja vista a gravidade da interpretação que vem sendo conferida às referidas decisões pelos órgãos jurisdicionados a este Tribunal; 9.6. dar ciência da presente deliberação à interessada.